Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RENOVAÇÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. PEDIDO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESES DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENFERMIDADE NÃO INCLUÍDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Existe resposta emanada da Administração, através de perito específico para esta finalidade, no sentido de que a enfermidade da parte não está contemplada entre as hipóteses legais que permitem a concessão do benefício.

2. Em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, não é possível aferir, neste momento processual, se efetivamente a agravante faz jus ao benefício, sendo necessária a dilação probatória para possibilitar a demonstração da adequação de sua condição aos casos previstos na legislação pertinente, ainda que por interpretação extensiva.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.